Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710052-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de exclusão do agravante do polo passivo da demanda. O agravante relata que a agravada alugou a sala comercial de sua propriedade em 20.1.2016, com aluguel mensal no valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), com prazo final até 24.7.2018 e que a locação teria perdurado até 3.7.2017, data em que a locatária entregou a chave do imóvel. Noticia que a locatária não adimpliu as prestações e encargos locatícios do período de janeiro a julho de 2017 e que a dívida atualizada na época da propositura da ação de execução de título extrajudicial era de R$ 14.958,62 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Narra ter sido celebrado instrumento de confissão e renovação de dívida entre o credor e a agravada, sem anuência do fiador, ora agravante, em 5.10.2018. Informa que a sua participação na relação processual ocorreu após ter sido realizada a penhora de valores em conta bancária de sua titularidade, em 18.8.2021, oportunidade em que teria apresentado impugnação à penhora. Alega que a impugnação foi no sentido de ser o agravante parte ilegítima para responder pelo contrato em descumprimento pela locatária, na medida em que o termo de acordo não contou com a sua anuência. Assim, requereu a exoneração da demanda, via tese de novação, e a devolução dos valores bloqueados de conta de sua titularidade. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada e que o agravo de instrumento interposto foi parcialmente provido para exonerar o agravante da fiança a partir de 5.10.2018, data em que foi concedida a moratória para a devedora principal. Afirma ter peticionado nos autos de origem com o objetivo de ser exonerado da fiança, de ter seu nome retirado do polo passivo, bem como para que fossem devolvidos os valores penhorados em sua conta bancária. Relata que o Juízo de Primeiro Grau não exonerou o agravante da demanda e não determinou o desbloqueio de valores em conta de titularidade do agravante, razão pela qual afirma não ter sido observada a determinação contida no agravo de instrumento. Enfatiza não ser solidário a dívida primitiva, firmada em momento anterior ao instrumento de confissão, do período de janeiro e julho/2017, quando deu início a inadimplência da devedora principal. Transcreve trechos do voto condutor do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Sustenta não haver inadimplementos anteriores a partir da concessão da moratória, em razão dos efeitos da moratória/novação concedida por decisão judicial transitada em julgado. Ressalta que a decisão proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto deveria culminar na extinção total da fiança prestada pelo agravante. Tece considerações a respeito do instituto da novação, bem como argumenta que a obrigação primitiva teria sido extinta após a celebração do instrumento de confissão de dívida e renegociação, o que teria ensejado a exoneração total da fiança prestada. Pede a extinção do processo em relação ao agravante, em razão da sua ilegitimidade passiva. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que ensejou a apresentação de petição pelo agravante para defender o conhecimento do recurso (id 34111705 e 34260076). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Extrai-se dos autos que o agravante apresentou impugnação com o objetivo de que fosse reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não teria anuído com a novação firmada no curso do processo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelo agravante, que interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão. A leitura do Agravo de Instrumento n. 0733426-58.2021.8.07.0000 revela ter sido formulado pedido para conceder ao agravante a exclusão do polo passivo invocando a tese da novação. A Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n. 1393195, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para exonerar o agravante a partir da data em que foi concedida a moratória para a devedora principal (5.10.2018), o que indica que a tese de ilegitimidade passiva aventada no recurso acima indicado foi rechaçada. O agravante apresentou petição com requerimento de exclusão do polo passivo após o julgamento do agravo de instrumento pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ao argumento de que a não anuência ao instrumento particular de confissão de dívida e renegociação ensejou a sua ilegitimidade. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento nos seguintes termos: Em que pese o teor da judiciosa manifestação em ID: 116640718, cumpre destacar o dispositivo lançado no r. Acórdão n. 1393195 (ID: 116388504), a seguir: "Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para exonerar o agravante/fiador da fiança somente a partir da data em que foi concedida a moratória para a devedora principal (no caso, em 5.10.2018 – id 23849847 dos autos originários)". Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte credora, ao ajuizar a demanda em epígrafe, delimitou o período de inadimplência no bojo da inicial, perfilando as parcelas de locação e correlatos encargos locatícios, devidas entre os meses de janeiro de 2017 a julho de 2017, as quais, acrescidas da multa de 2% (dois por cento), alcançavam o montante integral de R$ 14.958,62, informação que se divisa em ID: 8791804. Diante disso, nos termos da r. decisão recursal, não há que se falar em exclusão do fiador relativamente à dívida firmada em momento anterior ao instrumento de confissão formalizado entre a credora e a executada SIMONE DUARTE, nem mesmo em exclusão do executado DAVID JONAS do polo passivo da demanda, devendo o mesmo responder, como prestador de garantia fidejussória, até o limite do crédito originariamente postulado (R$ 14.958,62). Por outro lado, não tendo o devedor DAVID JONAS ofertado quaisquer teses de impenhorabilidade legal sobre a medida constritiva lançada em ID: 103876334, sua destinação ao credor é medida que se impõe. Ante as razões expostas, indefiro integralmente o requerimento formulado sob o ID: 116640718. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão acima transcrita e o agravante defende, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A análise dos autos revela, entretanto, que o pedido formulado pelo agravante já foi objeto de decisões anteriores e o seu conhecimento no presente recurso encontra óbice na preclusão. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[1] A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Trata-se de instituto que integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas. [2] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a ocorrência de preclusão impede o conhecimento do recurso. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DECISÃO ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONSTATAÇÃO VICÍO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. REGULARIDADE SANÁVEL (CPC/2015, ART. 76, CAPUT). PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL (CPC/2015, ART. 281 E SEGUINTES). NOVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COGNOSCÍVEIS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO.PRECLUSÃO DOS DEMAIS PONTOS CONTROVERTIDOS DISCUTIDOS NO RECURSO. ÓBICE À APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS REPUTADAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) 4. Consoante comezinha regra de direito procedimental, parte do objeto do agravo de instrumento cinge-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido por ocasião do julgamento dos embargos à execução interpostos pelo agravante, no qual sustentava a inexistência de título executivo, que foram julgados improcedentes, ocasionando preclusão de temas reiterados na origem e na peça de interposição do agravo de instrumento. 5. Nos termos do art. 507 do CPC/2015: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 6. Incasu, percebe-se, a partir das razões recursais expendidas no presente agravo de instrumento, que a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em sede de ação incidental (embargos à execução) e que encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão. 7. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente contra a decisão que, de fato, enfrentou a questão jurídica controvertida ventilada no agravo de instrumento, inafastavelmente, tal ponto encontra-se precluso, obstando seu revolvimento nesta via recursal, de cognição restrita e superficial do caso. 8. NÃO CONHEÇO DA PARTE DA INSURGÊNCIA REPUTADA PRECLUSA, E, NO MAIS, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão n.997991, 20160020454625AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.2.2017, Publicado no DJE: 17.3.2017. Pág.: 395-430) Ainda que se considere a possibilidade de reiteração da pretensão, é certo que ela deve estar fundada em alteração da situação fática, o que não ocorreu na hipótese. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] TJDFT, APC 20100910246325, Primeira Turma Cível, Relator Desembargador Teófilo Caetano, DJe 21.11.2016.